Tribunal: TJBA
Processo: 8004203-68.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004203-68.2024.8.05.0079 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WELINGTON BEZERRA SOARES DE SOUZA e outros Advogado(s): OZIEL VIEIRA DA SILVA APELADO: EUNAPOLIS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE DAS CUSTAS RECURSAIS. DESERÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - O recurso. Agravo interno interposto por WELINGTON BEZERRA SOARES DE SOUZA e ANDRE BEZERRA SOARES DE SOUZA contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e manteve a deserção do recurso de apelação. 2 - Fatos relevantes. Os agravantes foram intimados para recolher as custas recursais em dobro, no valor de R$ 1.196,12, mas recolheram apenas R$ 202,04. A decisão que fixou o valor do preparo em R$ 598,06 (simples) aplicou corretamente a tabela de custas vigente em 2024, ano de interposição da apelação. Os agravantes alegam erro escusável induzido pela decisão judicial, que teria indicado valor divergente da tabela de custas de 2025.1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a diferença entre o valor de preparo indicado na decisão (R$ 598,06) e o valor constante da tabela de custas de 2025.1 (R$ 627,18) configura erro escusável induzido por ato judicial apto a afastar a deserção; (ii) saber se o recolhimento de R$ 202,04, diante de intimação para recolhimento em dobro de R$ 1.196,12, configura mera insuficiência passível de complementação nos termos do art. 1.007, §§ 2º e 7º, do CPC; e (iii) saber se os princípios da boa-fé objetiva, da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça impõem o afastamento da deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - O valor do preparo é regido pela tabela de custas vigente à data da interposição do recurso, por força do princípio do Tempus Regit Actum. A apelação foi interposta em 2024 e o valor de R$ 598,06 corresponde à tabela de custas do TJBA vigente naquele exercício. A divergência apontada pelos agravantes reflete a diferença entre as tabelas de 2024 e de 2025.1, não havendo obscuridade ou erro na decisão impugnada. 5 - Não há erro escusável induzido por ato judicial. A confusão foi da própria parte, que consultou tabela de custas inaplicável ao caso. 6 - O recolhimento de apenas R$ 202,04 — valor correspondente a menos de 17% do montante devido de R$ 1.196,12 — após intimação específica para recolhimento em dobro, não configura mera insuficiência sanável nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, mas omissão substancial equiparável à ausência de preparo. 7 - O art. 1.007, § 7º, do CPC não se aplica ao caso. Esse dispositivo tutela o equívoco formal no preenchimento da guia de recolhimento, não a hipótese de recolhimento manifestamente insuficiente após intimação expressa para complementação em valor determinado. 8 - Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da boa-fé objetiva não autorizam o conhecimento de recurso em que a parte, devidamente intimada, deixou de recolher montante mínimo suficiente, sem qualquer justificativa contemporânea. O direito de acesso à justiça não afasta requisitos de admissibilidade recursal expressamente previstos em lei. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 5º, 932, III, 1.007, §§ 2º e 7º, e 1.021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8004203-68.2024.8.05.0079, sendo parte(s) Agravante WELINGTON BEZERRA SOARES DE SOUZA e ANDRE BEZERRA SOARES DE SOUZA e parte(s) Agravada EUNAPOLIS CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM02